Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-80.2024.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.607/2019.
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente concorreu ao cargo de vereador nas Eleições de 2024 pelo Partido
MDB no Município de Coronel Vivida/PR, tendo apresentado prestação de contas
dos recursos arrecadados.
2. A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, destacando,
entre outras irregularidades, a realização de doação pelo próprio prestador, via
depósito bancário, no valor de R$ 2.000,00, em desconformidade com o art. 21, §

Num. 44381948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
3. O juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
4. O recorrente interpôs recurso alegando que a determinação de devolução deveria
se restringir ao montante que excedeu o limite normativo de R$ 1.064,10, pleiteando
a aprovação das contas com ressalvas e o recolhimento reduzido ao Tesouro
Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na forma de
doação de recursos próprios do candidato justifica a desaprovação das contas e o
recolhimento integral do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 determina que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas por
transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal.
8. O § 4º do mesmo artigo prevê que, caso tais doações sejam utilizadas sem
observância das regras, os valores devem ser integralmente recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o doador.
9. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a devolução deve
abranger a totalidade dos valores irregulares, não apenas o montante excedente ao
limite previsto na norma, dado o risco à transparência e fiscalização da orige

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600237-80.2024.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600237-
80.2024.6.16.0101, que, com fulcro no art. 74, III, e no art. 32 da Resolução 23.607/2019 do TSE,
julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2024 Celso Roque
Bonassi Vereador e Celso Roque Bonassi, relativas às Eleições Municipais de 2024 de Coronel
Vivida PR, determinando a transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional, os
quais correspondem ao total de recurso de origem não identificada recebido em campanha.
(Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Celso Roque Bonassi Vereador e
Celso Roque Bonassi, candidato eleito ao cargo de vereador, pelo União, nas Eleições Municipais
de 2024 de Coronel Vivida PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o aporte de recursos
financeiros depositados em espécie, provenientes, em tese, do próprio candidato, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que determina que para valores acima R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) devem ser utilizadas opções de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal
ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, de sorte que o uso desse
recurso em campanha é falta grave que compromete a transparência e a fiabilidade das contas. No
caso dos autos o recurso irregular corresponde a 40,06 % (quarenta vírgula zero seis por cento) do
total, uma vez que de R$ 4.992,00 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais), R$ 2.000,00 (dois
mil reais) são de origem não identificada. Assim, o caso extrapola as balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação
das contas. Houve também gasto irregular no abastecimento do veículo utilizado pelo próprio
candidato, vez que utilizou-se de recursos de campanha para realizar o pagamento. Com fulcro no
art. 32 da Resolução 23.607/2019 do TSE determinou a transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao Tesouro Nacional, os quais correspondem ao total de recurso de origem não identificada
recebido em campanha. ELEITO). RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO ROQUE BONASSI (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CELSO ROQUE BONASSI VEREADOR
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44381948
12/02/2025
07:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44381948 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.252
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600237-
80.2024.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSO ROQUE BONASSI VEREADOR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR51111
RECORRENTE: CELSO ROQUE BONASSI
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR51111
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.607/2019.
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente concorreu ao cargo de vereador nas Eleições de 2024 pelo Partido
MDB no Município de Coronel Vivida/PR, tendo apresentado prestação de contas
dos recursos arrecadados.
2. A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, destacando,
entre outras irregularidades, a realização de doação pelo próprio prestador, via
depósito bancário, no valor de R$ 2.000,00, em desconformidade com o art. 21, §

Num. 44381948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
3. O juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
4. O recorrente interpôs recurso alegando que a determinação de devolução deveria
se restringir ao montante que excedeu o limite normativo de R$ 1.064,10, pleiteando
a aprovação das contas com ressalvas e o recolhimento reduzido ao Tesouro
Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na forma de
doação de recursos próprios do candidato justifica a desaprovação das contas e o
recolhimento integral do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 determina que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas por
transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal.
8. O § 4º do mesmo artigo prevê que, caso tais doações sejam utilizadas sem
observância das regras, os valores devem ser integralmente recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o doador.
9. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a devolução deve
abranger a totalidade dos valores irregulares, não apenas o montante excedente ao
limite previsto na norma, dado o risco à transparência e fiscalização da origem dos
recursos.
10. No caso concreto, a irregularidade representa aproximadamente 40,06% dos
recursos arrecadados, comprometendo a confiabilidade da prestação de contas e
ensejando a sua desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10,
realizada por meio diverso da transferência eletrônica entre contas bancárias ou
cheque cruzado e nominal, caracteriza recurso de origem não identificada e impõe a
sua devolução integral ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do
doador."

Num. 44381948 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n.º 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e 32, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, REl 060275271, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
08/07/2024.
TRE-PR, PCE 0600377-46.2020.6.16.0169, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE de
06/07/2021.
TRE-PR, REl 0600285-87.2020.6.16.0001, Rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
06/04/2022.
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais 060369758, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE de 18/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de CELSO ROQUE BONASSI, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido UNIÃO, no Município de Coronel Vivida-PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 4.992,00, sendo R$ 2.000,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e R$ 2.992,00 de recursos financeiros (R$ 2.000,00 de
recursos próprios e R$ 992,00 de pessoas físicas).
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela desaprovação das contas, diante das
seguintes irregularidades: a) existência de sobras de campanha, no valor de R$ 28,78, sem
comprovação de recolhimento do valor ao órgão partidário municipal; b) realização de doação por
parte do próprio prestador, por meio de depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, no valor de R$ 2.000,00; c) superação do limite de gastos
com recursos próprios em R$ 401,49; d) despesa, no valor de R$ 500,00, cujo fornecedor é o
próprio prestador das contas; e e) gastos efetuados com combustível para abastecimento de
veículo utilizado pelo candidato na campanha, em desacordo com o disposto na alínea a, §6º do

Num. 44381948 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Art. 35 da Resolução TSE n.º 23.607/2019
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas, determinando o recolhimento
da quantia de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, referente ao recebimento de doação por
depósito bancário, conforme previsto no art. 21, § 4º da Resolução 23.607/2019 do TSE (ID
44302871).
Foram opostos embargos de declaração por parte do prestador (ID 44302879), alegando
contradição entre a jurisprudência desta Corte e a determinação de devolução de recursos,
porém, com critérios diferentes do precedente invocado.
Os embargos foram rejeitados (ID 44302882).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44302887) é incontroverso que a
doação foi realizada pelo próprio prestador, estando em discussão apenas a consequência
jurídica acerca da forma que foi realizada, por depósito em espécie. Ainda, afirma que esta Corte
firmou entendimento no sentido de que o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional corresponde
exclusivamente ao montante que excedeu o limite estabelecido pela norma eleitoral para doações
dessa natureza. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de
reformar a sentença e determinar que o valor a ser recolhido deve ser de R$ 935,90, bem como
julgar as contas aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, na medida em que não houve observância ao modo de transferência dos
recursos para a conta de campanha (ID 44345014).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão da doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
Conforme constou do parecer conclusivo, o próprio prestador realizou uma doação em espécie
por meio de depósito bancário na sua conta de campanha, de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado, no valor de R$ 2.000,00.
Na sentença, o juízo de origem julgou as contas desaprovadas, tendo determinado o
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Num. 44381948 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e a utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução.

Na espécie, foi identificada doação financeira de recursos próprios em valor superior a R$
1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o
disposto no art. 21, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Veja-se o demonstrativo de recursos arrecadados (ID 44302818), nos qual consta a referida
doação no valor de R$ 2.000,00, realizada pelo prestador:

Num. 44381948 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25

Assim, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o depositante tão somente
fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que, eventualmente, pode não retratar o
real financiador da campanha, o que impossibilita a fiscalização da origem dos recursos. Se, por
um lado, a transferência de recursos pela conta do doador também não atesta, sem dúvida, a sua
procedência, é certo que tal medida ao menos dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e seu
enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O recorrente sustenta que, embora a doação não tenha sido realizada conforme determina a
Resolução, o valor a ser recolhido ao Tesouro deve ser tão somente aquele que ultrapassou o
limite de R$ 1.064,10, ou seja, R$ 935,90 e, para tanto, cita como precedente o REl 060275271,
de 08/07/2024, de relatoria da Desa. Claudia Cristina Cristofani.
Argumenta que a e. Relatora fez constar no dispositivo da decisão a soma das irregularidades
referentes ao recebimento de recursos de origem não identificada, as quais foram analisadas nos
itens 2 e 3 da fundamentação, o que totalizou R$ 6.363,90. Assim, faz o raciocínio no sentido de
que, se houve a determinação de recolhimento de R$ 2.428,00 no item 3, por consequência,
extraindo-se esse valor do total de R$ 6.363,90, restaria a ser recolhido no item 2 (depósito em
espécie) tão somente o montante de R$ 3.935,90, e não a totalidade da irregularidade, de R$
5.000,00.
Contudo, da análise do precedente trazido aos autos é possível constatar que constou
expressamente na fundamentação do Acórdão a determinação de recolhimento de todo o
montante irregular recebido por meio do depósito em espécie, no valor de R$ 5.000,00, ainda que
tenha constado valor diverso no dispositivo da decisão (talvez por erro material), não havendo
qualquer argumento ou debate de que deveria ser devolvido tão somente o valor que excedeu o
limite de R$ 1.064,10.
Veja-se que, inclusive, a e. Relatora colacionou julgados no mesmo sentido:
“2) Recebimento de recursos de origem não identificada
Foi apontado nos pareceres técnicos (ids. 43839602 e 43850324), que consta na
prestação de contas o registro de doações recebidas de pessoas físicas, conforme
tabela abaixo:

Num. 44381948 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Contudo, no extrato bancário, há apenas uma contraparte dos depósitos em dinheiro
efetuados apenas um depositário:
Quanto às doações de pessoas físicas, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 21
§ 1º e art. 32, inciso IV, estabelecem:
(...)
Dos comprovantes intempestivamente juntados, observa-se que os que estão com
data de 26/09/2022 foram realizados de forma sucessiva no mesmo terminal, às
10h20, 10h36 e 10h37. E os comprovantes de depósitos com data de 27/09/2022,
foram realizados de forma também sucessiva no mesmo terminal, às 10h06 e às
10h07.
O depósito fracionado, procedimento que ficou evidenciado pelas circunstâncias, é
irregular é objetiva ocultar o verdadeiro doador e, assim, obstaculizar a fiscalização
da Justiça Eleitoral.
Na espécie, o que se observa é que, embora tenham sido indicados depositantes
diversos, no extrato eletrônico da conta de campanha destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, disponível para consulta pública no site do TSE, DivulgaCandContas em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000
1654804/extratos), consta dos registros dos referidos depósitos, apenas a
contraparte Gilmar dos Santos, CPF 615.226.279-87.
Assim, tem-se que a doação realizada por Gilmar dos Santos, no valor de R$
5.000,00, ainda que realizada de forma fracionada e dissimulada pela indicação de
outras pessoas como depositantes, ultrapassa o limite de depósito em espécie
previsto no §1º do artigo 21, da mencionada Resolução, em R$ 3.935,90, que
corresponde a 2,02% da movimentação total de campanha.
Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que os valores das doações que ultrapassam o

Num. 44381948 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
limite estabelecido no citado artigo devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
ainda que identificado o doador: (grifos nossos)
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE
CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21,
§ 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA -
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE
CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21,
§ 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA -
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE
CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21,
§ 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA -
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE
CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21,
§ 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da Prestação de Contas final.
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega
das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou
receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação
financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min.

Num. 44381948 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.
3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
4. Conforme a jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também são submetidas ao referido preceito normativo,
pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos, ao passo que seu
descumprimento não se traduz em falha meramente formal (REspE nº
060302828, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/09/2020).
5. Se os recursos financeiros recebidos em desacordo com essa regra foram
utilizados, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que
identificado o doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).
6. Recurso conhecido de desprovido. (GRIFEI)
(PCE 0600377-46.2020.6.16.0169, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, DJE de
06/07/2021)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE EM VALORES SUPERIORES AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÕES
IRREGULARES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. Tratando–se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.

Num. 44381948 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - REl: 0600285-87.2020.6.16.0001 CURITIBA - PR 060028587, Relator:
Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 31/03/2022, Data de Publicação:
DJE-68, data 06/04/2022)

Assim sendo, a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019. (grifos
nossos)

Deste modo, como bem pontuado pelo Juízo a quo, quando da análise dos embargos de
declaração opostos em face da sentença, esta Justiça Eleitoral “vem adotando o critério de que
na aplicação do o artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19 todo o montante considerado como
RONI deve ser recolhido ao Tesouro Nacional e não apenas o que exceder o limite de R$
1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).”
Cita-se, na mesma esteira, recente julgado desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
IRREGULARES. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE
DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS RACIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
PARA ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO
SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
O recebimento de doações financeiras por meio diverso de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, no montante de R$ 15.000,00,
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, configurando
irregularidade grave.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369758, Acórdão, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2024).

Num. 44381948 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
Nesse julgado colacionado, houve a realização de depósitos em espécie, no valor de R$
15.000,00, tendo sido determinado, por esta Corte, a devolução da sua totalidade ao Tesouro
Nacional. Denota-se que constou expressamente no Acórdão que “Em decorrência, a
irregularidade se consubstancia em R$ 15.000,00, valor que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado, nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019”.
Assim, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido identificado o doador, o meio
escolhido não permite aferir a procedência da totalidade do recurso, pois não houve prévio
trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador (próprio prestador), da transferência
bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao citado artigo 21, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A irregularidade é grave, não havendo que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foi possível rastrear a real origem dos recursos, o
que compromete a confiabilidade das contas e enseja a necessidade de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, diante da determinação específica contida no artigo 21, § 4º, da Resolução
do TSE, no sentido de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”.
Por sua vez, o citado artigo 32 assim determina:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Desse modo, a manutenção da sentença, com determinação de recolhimento do montante
considerado como recurso de origem não identificada, é medida que se impõe.
Na espécie percebe-se que a inconsistência, por si só, representa aproximadamente 40,06% dos
recursos arrecadados na campanha (R$ 4.992,00), o que enseja a desaprovação das contas,
sendo mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral

Num. 44381948 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590078000000043326985
Número do documento: 25021207590078000000043326985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:17:25
interposto por CELSO ROQUE BONASSI, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral
da 101ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou o
recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600237-
80.2024.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELSO ROQUE BONASSI
VEREADOR, CELSO ROQUE BONASSI - Advogados dos RECORRENTES: DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A, MARCELO PIASSA MALAGI - PR51111 - RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE
CORONEL VIVIDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025